Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-42.2022.8.11.0108
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000534-42.2022.8.11.0108
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DIOGO RAFAEL CALVI
RECORRIDO: COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE REEMBOLSO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEM ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tentativa da parte recorrente para requerer o reembolso das passagens adquiridas, sem qualquer êxito, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve a agência de turismo responsável, em virtude do risco da atividade, indenizar os danos morais sofridos.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000534-42.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO RAFAEL CALVI - CPF: 041.623.779-79 (RECORRENTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024